Tribunal: TJPA
Processo: 0811020-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811020-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARES

AGRAVADO: FORTEX ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE APRESENTEM AS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE PROVA EM AUDIENCIA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV DA CF. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A
s partes requereram a produção das provas, e neste momento processual são de suma importância para o deslinde do feito, haja vista, ser esta demanda bem complexa, na qual pode trazer prejuízos para as partes, porém, o Juiz de Primeiro Grau sem fundamentar, entendeu por sua desnecessidade, violando em tese a norma disposta no art.93, IX da Constituição Federal.

II -
A decisão agravada mostrou-se contraditória, na medida em que o próprio magistrado, em decisão anterior, havia concedido às partes “ o prazo de 15 dias, para dizer se pretendem produzir provas em audiência, que se realizará no mês de abril de 2021”, indicando, naquele momento, a necessidade de realização de audiência, o que foi desfeito no ato judicial subsequente, ora objeto de recurso.

III -
Necessário observarmos o princípio do contraditório e da ampla defesa que está assegurado pelo art.5º, LV da CF.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que a ação principal pode vir a ser sentenciada, sem que se tenha os elementos probatórios suficientes para o correto deslinde do feito, o que pode ocasionar severos prejuízos para as partes agravantes.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES
,
YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARÃES
e
THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARÃES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Procedimento Comum com pedido de Tutela Provisória, proposta pelas oras agravantes em face de
FORTEX ENGENHARIA LTDA
.

Consta dos autos: 1) que as autoras celebraram contrato de Compromisso de Compra e venda de imóvel rural, sendo estipulado como valor de venda a quantia de R$ 67.890.000,00 ( sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil reais), dos quais a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) seria dada a título de sinal, e o restante seria pago em 09 parcelas anuais e sucessivas, finalizando em julho de 2024; 2) que o pagamento das parcelas anuais era condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações pela requerida; 3) que após o pagamento do sinal, os autores tomaram conhecimento de ônus sobre o imóvel, de modo que notificaram a ré para que resolvesse a situação no sentido de ser lavrada a escritura, além da incidência em cláusula penal, deixando assim de pagar as parcelas vincendas da promessa de compra e venda. Desse modo, não resolvida a questão, propuseram a ação na origem, visando, inicialmente, a concessão de tutela de urgência, para que a ré se abstenha de ameaçar ou turbar a posse exercida pelos autores sobre o imóvel, e no mérito pretendem o pagamento de multa contratual, bem como que seja declarada a inexigibilidade das parcelas vincendas até a outorga da escritura definitiva do imóvel.

O Juiz Singular proferiu a decisão ora agravada, através da qual determinou: (...)
“a intimação das partes para se manifestar sobre a certidão cartorial a ser juntada, sobre a ata notarial, eis que tem reflexo para fins de análise de multa por descumprimento contratual, e apresentem as alegações finais, eis que a matéria discutida é de direito, não havendo necessidade de prova em audiência”.

Em face desse último ponto da decisão, insurge-se a parte agravante, sustentando em razões recursais que a ação é controvertida, de modo que para ser solucionada adequadamente deve ser submetida a dilação probatória, com produção de prova oral, sendo a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante legal da agravada fundamentais para o esclarecimento dos fatos. Refere que somente seria lícito julgar antecipadamente o feito, indeferindo a produção de outras provas, quando elas não forem necessárias, úteis, ou forem meramente protelatórias, sem olvidar que as partes têm o direito de empregar todos os meios de provas para demonstrar suas alegações, nos termos do artigo 369, caput, do Código de Processo Civil, tudo em homenagem ao princípio da Busca da Verdade Real.

Finaliza sustentando que se constata que a manutenção da r. decisão recorrida poderá redundar na violação dos direitos das partes ao contraditório e à ampla defesa – maculando, em última instância, o próprio Devido Processo Legal -, erigidos a garantias fundamentais pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LIV e LV), o que deve ensejar a nulidade da r. decisão ora recorrida.

Desse modo, requer a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso, para determinar a produção de provas, saneamento do processo e designação de audiência de instrução, bem como a fixação das condições prévias para o pagamento das parcelas vencidas pelos ora agravantes, suspendendo-se a determinação para a apresentação das alegações finais até o julgamento deste recurso.

Por fim, no mérito, requer a confirmação da medida.

Às ID.6830274 foi deferido parcilamente o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.7937909 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou
a intimação das partes para se manifestar sobre a certidão cartorial a ser juntada, sobre a ata notarial, eis que tem reflexo para fins de análise de multa por descumprimento contratual, e apresentem as alegações finais, eis que a matéria discutida é de direito, não havendo necessidade de prova em audiência.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, é válido destacar que as partes requereram a produção das provas, e neste momento processual são de suma importância para o deslinde do feito, haja vista, ser esta demanda bem complexa, na qual pode trazer prejuízos para as partes, porém, o Juiz de Primeiro Grau sem fundamentar, entendeu por sua desnecessidade, violando em tese a norma disposta no art.93, IX da Constituição Federal, vejamos:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Importante ressaltar, como muito bem colocado na análise de efeito suspensivo,
a decisão agravada mostrou-se contraditória, na medida em que o próprio magistrado, em decisão anterior, havia concedido às partes “ o prazo de 15 dias, para dizer se pretendem produzir provas em audiência, que se realizará no mês de abril de 2021”, indicando, naquele momento, a necessidade de realização de audiência, o que foi desfeito no ato judicial subsequente, ora objeto de recurso.

Neste caso, necessário observarmos o princípio do contraditório e da ampla defesa que está assegurado pelo art.5º, LV da CF. Vejamos:

Art. 5º
:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
– “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ROUPAS A DOMICÍLIO, INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA RÉ EM AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE OUVIR AS TESTEMUNHAS PARA TRAZER A VERDADE REAL AO PROCESSO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (
Recurso
Cível, Nº 71006215065, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-10-2016). (Grifei).

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que a ação principal pode vir a ser sentenciada, sem que se tenha os elementos probatórios suficientes para o correto deslinde do feito, o que pode ocasionar severos prejuízos para as partes agravantes.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/05/2022